Tribunal: TJDFT
Processo: 0746509-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746509-73.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0713925-30.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: JEANETTE COSTA MARINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), intime-se a parte recorrente acerca da possibilidade de reconhecimento de conexão/continência entre os presentes autos e o Agravo de Instrumento n° 0741636-64.2022.8.07.0000, que aparenta possuir as mesmas partes e envolver a mesma causa de pedir (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora